Tribunal: STF
Processo: HC 197503
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra ato do Ministro Relator da Ação Penal 976/DF e da Petição 13.505/DF em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    Os impetrantes sustentam, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal por parte da autoridade apontada como coatora “em razão da não concessão de acesso à integralidade da colaboração premiada do sr. Edmar Santos, que serviu de substrato probatório para a acusação em seu desfavor na Ação Penal nº 976, do E. Superior Tribunal de Justiça”.
    Alegam, assim, que o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça teria concedido acesso apenas a parte dos anexos da mencionada colaboração premiada em que o paciente foi citado de forma direta.
    Afirmam, nesse contexto, que a colaboração premiada realizada entre o Ministério Público Federal e Edmar Santos teria como objeto supostos crimes de corrupção no governo Wilson Witzel, o que revelaria o interesse no acesso a integralidade de seu conteúdo, uma vez que o paciente é apontado, supostamente, como líder da alegada organização criminosa e como elo entre os três grupos criminosos descritos pelo colaborador.
    Salientam, outrossim, que não subsiste qualquer motivo para a manutenção do sigilo do acordo, pois a identidade do colaborador já é amplamente conhecida, bem como já foi oferecida a denúncia.
    Defendem que a não concessão de acesso a integralidade da colaboração premiada consubstancia cerceamento de defesa, tendo em vista que compete aos próprios advogados do paciente avaliar o que interessaria ou não para utilização em sua defesa.
    Aduzem que também se faz necessário que a defesa do paciente tenha acesso ao termo de acordo de colaboração premiada firmado entre Edmar Santos e o Ministério Público, a fim de verificar a regularidade e legalidade do instrumento.
    Requerem, por fim, que seja determinado a concessão de acesso à íntegra do acordo de colaboração premiada de Edmar dos Santos, oportunizando-se à defesa prazo para a complementação da resposta à denúncia oferecida contra o paciente.
    O pedido liminar foi indeferido (eDoc. 15) e o Superior Tribunal de Justiça prestou informações (eDoc. 18).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da impetração em parecer assim ementado (eDoc. 21):
    “HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. SÚMULA 691 DO STF. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. GARANTIA DE ACESSO RESTRITA AOS ANEXOS QUE DIZEM RESPEITO AO PACIENTE. 
    1. Não se admite a impetração voltada contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, em especial na ausência de teratologia ou flagrante ilegalidade, nos termos da Súmula 691 desse Supremo Tribunal Federal.
    2. A autoridade impetrada concedeu à Defesa acesso aos dados, informações e documentos pertinentes ao paciente e relacionados à denúncia apresentada, elementos estes constantes de acordo de colaboração premiada firmado com o Ministério Público Federal.
    3. É defeso o pretendido acesso à integralidade do ajuste, que compreende pessoas, fatos e documentos diversos. – Parecer pelo não conhecimento do writ ou, subsidiariamente, pela denegação da ordem.” 
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus:
    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental.” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).
    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 
    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)
    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF.” (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento na medida em que ataca decisão monocrática de Ministro Relator do STJ antes do julgamento de irresignação regimental porventura manejada. 
    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
    Conforme assentado por esta Suprema Corte, o acolhimento da pretensão de acesso a elementos produzidos em acordo de colaboração premiada dependerá da conjugação de requisitos positivo e negativo. Vale dizer, o ato de colaboração deve dizer respeito ao requerente e implicar, em tese, sua responsabilidade; bem como não deve associar-se a diligências em processo de formação ou realização, conforme bem sintetizado no seguinte precedente:
    “É ônus da defesa requerer o acesso ao juiz que supervisiona as investigações. O acesso deve ser garantido caso estejam presentes dois requisitos. Um, positivo: o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do requerente (INQ 3.983, rel. min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 3.3.2016). Outro, negativo: o ato de colaboração não deve referir-se à diligência em andamento.” (Rcl 24116, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, grifei)
    Na espacialidade do requisito positivo, especificamente no campo de apurações complexas envolvendo diversos fatos objeto de investigação, já deliberou o Tribunal Pleno que a garantia de acesso é delimitada pelos elementos que digam respeito precisamente ao investigado:
    “Tratando-se de colaboração premiada contendo diversos depoimentos, envolvendo diferentes pessoas e, possivelmente, diferentes organizações criminosas, tendo sido prestados em ocasiões diferentes, em termos de declaração separados, dando origem a diferentes procedimentos investigatórios, em diferentes estágios de diligências, não assiste a um determinado denunciado o acesso universal a todos os depoimentos prestados. O que a lei lhe assegura é o acesso aos elementos da colaboração premiada que lhe digam respeito.” (Inq 3983, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016, grifei)
    Quanto ao aspecto negativo, já se afirmou que “[d]iligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da súmula vinculante 14” (Rcl 22062 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016).
    Aliás, essa realidade já era depreendida ao tempo da aprovação da Súmula Vinculante 14. Nessa ambiência, o eminente Min. Cezar Peluso bem ponderou o seguinte:
    “(…) duas coisas devem ser distinguidas nos inquéritos policiais: uma coisa são os elementos de provas já documentados. Quanto a estes elementos de prova já documentados, não encontro modo de restringir o direito dos advogados em defesa dos interesses do cliente envolvido nas investigações. Outra coisa são todos os demais movimentos, atos, ações e diligências da autoridade policial que também compõem o inquérito. A autoridade policial pode, por exemplo, proferir despacho que determine certas diligências cujo conhecimento pode frustrá-las; a esses despachos, a essas diligências, o advogado não tem direito de acesso prévio, porque seria concorrer com a autoridade policial na investigação e, evidentemente, inviabilizá-la. Por isso, da ementa consta textualmente: 'ter acesso amplo aos elementos que, já documentados.' Isto é, elementos de prova. Por isso, tal ementa, a meu ver, resguarda os interesses da investigação criminal, não apenas das diligências em andamento, mas ainda das diligências que estão em fase de deliberação. A autoridade policial fica autorizada a não dar ciência prévia desses dados ao advogado, a qual poderia comprometer o resultado final da investigação.” (PSV 1, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 02/02/2009, grifei)
    Esse cenário, a meu ver, concilia, de um lado, o exercício da ampla defesa e do contraditório e, de outro, o êxito da apuração levada a cabo pelos órgãos de persecução penal.
    No caso em análise, não depreendo ilegalidade na decisão atacada a justificar a concessão de habeas corpus de ofício. 
    Com efeito, verifica-se, do ato apontado como coator, que o Min. Benedito Gonçalves assegurou ao ora paciente, por meio de seus defensores, acesso aos termos de colaboração premiada e documentos vinculados em que o paciente teria sido citado, conforme se verifica da seguinte passagem da decisão ora impugnada (eDoc. 12):
    “Vistos, etc. 
    O art. 7º, § 3º, da Lei n. 12.850/2013 estabelece que ‘o acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou da queixa-crime, sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese’. 
    A finalidade do dispositivo é proibir a divulgação dos termos do acordo de colaboração premiada e dos depoimentos do colaborador a terceiros não interessados. A despeito do estabelecido no § 3º, o § 2º do mesmo dispositivo estabelece que ‘o acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento’. 
    Em atendimento o § 2º do citado art. 7º da Lei n. 12.850/2013, ASSEGURO aos defensores constituídos de WILSON JOSÉ WITZEL, LUCAS TRISTÃO DO CARMO, MÁRIO PEIXOTO e GOTHARDO LOPES NETTO acesso aos anexos (e documentos e mídias a eles estritamente vinculados) a seguir listados, nos quais foram citados pelo colaborador, por se tratar de elementos que dizem respeito ao exercício da ampla defesa e do contraditório: 
    - WILSON JOSÉ WITZEL: anexos 03, 04, 09, 10, 11, 14, 18, 28, 29, 30 e 31
    (...)” (grifei)
    Ademais, nas informações prestadas pela autoridade coatora, foi esclarecido que, “desde 30/08/2020, dois dias depois de oferecida a denúncia e antes mesmo da realização da notificação pessoal para apresentação da resposta prevista no art. 4º da Lei n. 8.038/1990, este Ministro-Relator, nos autos da Pet 13.505-DF, determinou ex officio fosse concedido ao denunciado WILSON JOSÉ WITZEL acesso a todos os anexos (incluindo os termos de colaboração/depoimento, mídia audiovisual do depoimento e eventuais documentos vinculados) em que foi citado, nos moldes do art. 7º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013.” (grifei) 
    Como se vê, a autoridade coatora franqueou acesso de todos os anexos, documentos e mídias da colaboração premiada em que havia referência ao paciente. Não há, portanto, que se falar em cerceamento de defesa, no caso.
    Na mesma linha, prescreve a Lei 12.850/13:
    “Art. 7°. O pedido de homologação do acordo será sigilosamente distribuído, contendo apenas informações que não possam identificar o colaborador e o seu objeto.
    (…)
    § 2º O acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento.
    § 3º O acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou da queixa-crime, sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese.”
    Disso não destoa a jurisprudência desta Corte: Pet 6.351-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21.02.2017; Pet 6.164 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 06/09/2016; Inq 4.619-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2018; Inq 4.405-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO e, ainda:
    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. TERMOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA QUE NÃO DIZEM RESPEITO À ACUSAÇÃO À QUAL RESPONDE O RECLAMANTE. DEPOIMENTOS CUJO CONTEÚDO ENCONTRAVA-SE SUBMETIDO AO SIGILO DO ART. 7º DA LEI 12.850/2013. NÃO EVIDENCIADA A PRÁTICA DE ATOS VIOLADORES AO ENUNCIADO SUMULAR VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. O enunciado sumular vinculante 14 assegura ao defensor legalmente constituído o direito de acesso às “provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, consequentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não documentados no próprio inquérito ou processo judicial” (HC 93.767, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 01-04-2014).
    2. O conteúdo dos depoimentos pretendidos pelo reclamante, embora posteriormente tornado público e à disposição, encontrava-se, à época do ato reclamado, submetido a sigilo, nos termos do art. 7º da Lei 12.850/2013, regime esse que visa, segundo a lei de regência, a dois objetivos básicos: (a) preservar os direitos assegurados ao colaborador, dentre os quais o de “ter nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais preservados” (art. 5º, II) e o de “não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito” (art. 5º, V, da Lei 12.850/2013); e (b) “garantir o êxito das investigações” (art. 7º, § 2º e art. 8, § 3º).
    3. Enquanto não instaurado formalmente o inquérito propriamente dito acerca dos fatos declarados, o acordo de colaboração e os correspondentes depoimentos estão sujeitos a estrito regime de sigilo. Instaurado o inquérito, “o acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento” (art. 7º, § 2º). Assegurado, como assegura, o acesso do investigado aos elementos de prova carreados na fase de inquérito, o regime de sigilo consagrado na Lei 12.850/2013 guarda perfeita compatibilidade com a Súmula Vinculante 14.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
    (Rcl 22.009-AgR/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, 2ª Turma, julgado em 16.02.2016, grifei)
    Enfatizo que a jurisprudência do STF reconhece que a colaboração premiada constitui meio de obtenção de prova (HC 127483, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27/08/2015), de modo que é compreensível que a homologação da avença desague em providência apuratória que demanda a colheita de diversos outros elementos de corroboração. 
    Nesse viés, a concessão de acesso a termos de colaboração premiada referente aos fatos em que houve menção ao paciente não traduz cerceamento de defesa, ao contrário, possibilita o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
    De outro lado, a matéria deduzida nos autos – acesso a íntegra do acordo de colaboração premiada de Edmar dos Santos compreendidos os termos de depoimento e o instrumento de acordo – não teria sido apreciada no ato apontado como coator (eDoc. 12), que se limitou a conceder, ex officio, ao paciente “acesso a todos os anexos (incluindo os termos de colaboração/depoimento, mídia audiovisual do depoimento e eventuais documentos vinculados) em que foi citado”, a indicar a ausência de ilegalidade atribuível à autoridade coatora, pois não houve, a rigor, enfrentamento da questão.
    Cabe destacar, ainda, que, supervenientemente, a impetração do presente writ, foi proferida decisão no Superior Tribunal de Justiça, em 04.05.2021, reconhecendo a incompetência superveniente daquela Corte Superior em razão da condenação de Wilson José Witzel pela prática do crime de responsabilidade e a consequente perda do cargo de Governador do Estado do Rio de Janeiro, o que ensejou a “remessa dos Inquéritos n. 1.338 e 1.430 e das Ações Penais n. 972, 973, 976, 977 e 983, bem ainda dos autos acessórios, inclusive os arquivados, à 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro”.
    Nesse contexto, tendo o Superior Tribunal de Justiça reconhecido sua incompetência para processar e julgar a ação penal e, em consequência, para examinar os requerimentos a ela conexos, cabe à defesa do paciente, neste momento, apresentar seus requerimentos ao Juízo da 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Estado do Rio Janeiro.
    Desse modo, tendo como premissa as peculiaridades do caso concreto não se afigura apropriada qualquer distinção ou superação da tradicional jurisprudência que sinaliza, no caso, pela inviabilidade do writ.
    4. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 09 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente